Tribunal: TJDFT
Processo: 0705267-42.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-03-26
Data de publicação: 2020-04-06

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE ROUBO IMPRÓPRIO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA. PASSAGENS PELA VARA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE. ORDEM DENEGADA.
1. Havendo prova da materialidade do delito e indícios de autoria, e sendo adequada e necessária a medida constritiva para impedir que o réu volte a delinquir, presentes estão os fundamentos da prisão preventiva, com vistas à preservação da ordem pública.
2. As passagens anteriores pelo Juízo da Infância e da Juventude, por atos infracionais graves, embora não possam ser consideradas para fins de reincidência ou maus antecedentes, indicam o risco de reiteração delitiva, sendo aptas a fundamentar a prisão cautelar.
3. Ordem denegada.